Tribunal: TJBA
Processo: 8022620-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022620-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DEBORA REGINA FERREIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 1º JUIZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Débora Regina Ferreira de Araújo, contra ato do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que decretou sua prisão preventiva durante a audiência de instrução. A impetrante sustenta o cabimento de prisão domiciliar, a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo e a ausência dos requisitos da prisão cautelar, ressaltando que a paciente é primária e mãe de criança de 6 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto preventivo; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente; (iii) verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do delito, com base na forma brutal e desproporcional como o crime foi praticado — golpe de faca desferido de forma repentina após breve discussão por alimento de baixo valor econômico.

4. O Juízo de origem justificou a custódia cautelar pela necessidade de garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e pela aplicação da lei penal, diante da ausência injustificada da ré à audiência de instrução, mesmo regularmente intimada.

5. O pedido de substituição por prisão domiciliar foi afastado, pois o crime envolveu grave violência contra a pessoa, situação que veda o benefício nos termos do art. 318-A, I, do CPP.

6. A documentação médica apresentada não demonstrou contemporaneidade nem impossibilidade de comparecimento da paciente à audiência, sendo insuficiente para afastar o fundamento de descumprimento ao chamamento judicial.

7. Jurisprudência do STJ reafirma que a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
são fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, e que a maternidade não autoriza prisão domiciliar nos casos de violência ou grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
brutal e desproporcional, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A ausência injustificada da paciente à audiência de instrução, mesmo regularmente intimada, autoriza a segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é inviável nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A, I, do CPP.

4.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e maternidade, não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
.

Di
spositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 316, 318-A, I e 319
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 211.346/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9.4.2025, DJEN 15.4.2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.551/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9.4.2025, DJEN 15.4.2025; STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 736.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022, DJe 13.6.2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Habeas
Corpus
n.º

8022620-78.2025.8.05.0000
, em que figura
m
, como
Impetrante
,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

como Paciente,

DÉBORA REGINA FERREIRA DE ARAÚJO
,

e, como Impetrado,
o
1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em

CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGAR
a ordem, mantendo-se
a prisão preventiva d
a
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01